Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-90.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009697-90.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMARA OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 032.181.693-56 (RECORRENTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 18.751.970/0001-94 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009697-90.2021.811.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Samara Oliveira Assunção e CVC Brasil Operado e Agencia de Viagens S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem: 188

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMDIADE PASSIVA REJEITADA - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – REEMBOLSO NÃO REALIZADO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º DA LEI N. 14.034/2020 - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada Gol Linhas Aéreas S/A ante sentença em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e R$ $ 1.882,89 (um mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) correspondente ao valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas e não reembolsadas à autora, bem como a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais suportados.

2.

A recorrente, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo desta demanda, ao argumento de que a ausência de restituição do valor atinente às passagens aéreas no prazo previsto em lei se deu por culpa exclusiva da agência de viagens. No mérito,
defende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório referente aos danos morais para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, uma vez que integra ativamente a cadeia de consumo, de modo a responder solidariamente por eventuais riscos e danos ocasionados aos consumidores, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC.

4.

No que se refere ao mérito, dos autos se vê que a autora, ora recorrida, adquiriu passagens aéreas perante a agência de viagens CVC, como voo operado pela recorrente, com saída de Sinop/MT para Teresina/PI em 15/12/2020, e retorno para a data de 29/12/2020.

5.

Contudo, a demandante afirma que na data de 14/12/2020 fora informada por preposta da agência de viagens
que o mencionado voo fora cancelado pela companhia aérea, sem opção de realocação, ocasião em que fora comunicada também que seria realizado o reembolso da quantia paga pelos bilhetes aéreos até a data de 13/01/2021, conforme se vê documento de id. 130968258 – pág. 2.

6.

Ocorre que tal reembolso não fora realizado até data da propositura da presente demanda, que ocorreu em 06/10/2021, razão pela qual a requerente pleiteou a respectiva reparação material e moral.

7.

De acordo com o
caput
do art. 3º da Lei n. 14.034/2020
“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.

8.

No caso destes autos, o voo cancelado seria operado em 15/12/2020, de modo que a respectiva restituição deveria se dar até 15/12/2021, o que não ocorreu.

9.

Assim, o não atendimento do prazo previsto na lei de regência pelas demandadas para a restituição dos valores à consumidora caracteriza falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, estando correta a sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de danos materiais.

10.

Já em relação aos danos morais, entendo que também restaram demonstrados, pois a situação
vivenciada pela parte autora se mostra excepcional, ultrapassando a esfera do mero dissabor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço,
e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022